Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729978-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO e RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra o despacho de ID 49400451. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator